Tribunal: TJMT
Processo: 1036237-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036237-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FABIANO DE FATIMA GOMES - CPF: 667.983.291-87 (RECORRIDO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: ADr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1036237-98.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO: FABIANO DE FATIMA GOMES

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 10/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXCLUSÃO DE PERÍODOS JÁ QUITADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado, nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.

Assim, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

No entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço).

Porém, devem ser observadas as fichas funcionais juntadas, onde demonstram o pagamento parcial de algumas verbas.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de 1/3 de férias e 13° salários dos meses comprovadamente pagos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a) Reconhecer a
PRESCRIÇÃO
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja
13/10/2016
;

b) Declarar
NULOS
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de
2014 a 2021
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c)
CONDENAR
o requerido, em relação ao período
NÃO PRESCRITO
, ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS não realizados, décimo terceiro salário, férias, férias proporcionais e terço constitucional, referente ao período acima reconhecido,
excluído dos valores o período prescrito
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões, pugna a parte Recorrida pela manutenção da decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a recorrente busca o reconhecimento da unicidade contratual, o recolhimento do FGTS de todo o período laborado, dos contratos celebrados entre os anos de 2014 a 2021, não abarcados pela prescrição, além de décimo terceiro salário, férias, férias proporcionais e terço constitucional.

O magistrado deu provimento a ação para determinar o pagamento das verbas pretendidas.

Assim, em análise aos documentos dos autos, tenho que assiste parcial razão ao Recorrente.

Nas fichas financeiras dos anos de 2016 a 2021, é possível observar que em todos os anos o décimo terceiro salário já foi pagado.

No entanto, as férias, férias proporcionais e terço constitucional não foram pagas em todos os anos.

Assim, na fase de execução, além do cálculo do FGTS, o Recorrido deverá apresentar a planilha de débitos somando apenas os períodos onde não houve o pagamento das verbas trabalhistas e não de todo o período trabalhado.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: A) excluir a condenação ao pagamento do décimo terceiro salário; e B) Determinar que o pagamento de férias, férias proporcionais e terço constitucional seja apenas dos períodos que não constem nos holerits como já pagos, mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022